Tribunal: TJMT
Processo: 1029307-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029307-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), BENDER & BENDER LTDA - CNPJ: 07.113.318/0001-28 (AGRAVANTE), MINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.090.556/0001-20 (AGRAVADO), CESAR PEDUTI FILHO - CPF: 214.910.508-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO DE PATENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se alega violação da Patente de Invenção pela parte agravada. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de garantir o contraditório e a ampla dilação probatória antes de qualquer provimento liminar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada, que visa impedir a fabricação e comercialização do produto alegadamente violador da patente da agravante, sem a realização de perícia técnica para comprovar a contrafação.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), mas seu deferimento não pode implicar em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

4. No caso, a prova apresentada pela agravante é unilateral, sendo necessária a realização de perícia técnica para verificar a alegada violação da patente, sob pena de cerceamento de defesa da parte agravada.

5. A antecipação dos efeitos da tutela antes da instrução probatória poderia acarretar dano irreversível à parte requerida, caso ao final se conclua pela inexistência de contrafação.

6. A manutenção da decisão recorrida resguarda o devido processo legal e evita a concessão prematura de medida inibitória que pode ser reformada após a devida instrução do feito.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENDER & BENDER LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de /MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1007664-10.2024.8.11.0045), proposta pela agravante, em face de MINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que “
é prudente aguardar a citação da requerida, oportunizando a sua manifestação quanto às alegações de fato, proporcionando os afamados princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente para obter maiores esclarecimentos fáticos a respeito da lide instaurada antes de qualquer decisão
”

(cf. Id. no 169638668 dos autos de origem).

A agravante afirma que é titular da
Patente de Invenção no BR 202019011978-6, intitulada “
DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM PLATAFORMA PARA COLHEITA DE UMA CULTURA AGRÍCOLA
”, com validade de 15 anos “
sendo-lhe facultado impedir que terceiros o utilizem sem o seu expresso consentimento
(e)
conforme atestado no “Parecer Técnico” da lavra do Especialista Jorge R. Innocencio da Costa, a Agravada tem fabricado e comercializado equipamento que com as mesmas características técnicas do equipamento objeto da patente da Agravante
”.

Sustenta que “
a fabricação e comercialização pela Agravada de equipamento que infringe a patente da Agravante caracteriza, igualmente, ato de concorrência desleal e parasitária, veementemente repudiado pela legislação de regência, notadamente pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris (CUP)4, em pleno vigor por força dos Decretos no 635/92 e 1.263/94 e art. 2o, V5 e 195, III da Lei de Propriedade Industrial
”.

Pede, pois, a antecipação de tutela recursal “
para,
liminarmente, reformar a decisão recorrida para nos termos do artigo 209, §1o da LPI e artigo 300 do CPC, determinado que a Agravada, imediatamente, se abstenha de fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque, ou de qualquer outra forma explorar o equipamento denominado “ALETA DENTADA - COM CÓDIGO INTERNO No 017238
”
e/ou qualquer outro que viole a Patente de Invenção no BR 202019011978-6 de titularidade da Agravante, independentemente de código interno, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais até a data do respectivo pagamento
” e ao final, o provimento do recurso “
para julgar este agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento às razões recursais aqui expostas, a fim de reformar a decisão interlocutória ora combatida
”
(cf. Id. no 245989699).

A decisão vinculada ao Id. n. 246466189 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais (cf. Id. n. 253658152).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo a agravante, a requerida está comercializando e fabricando um produto denominado “
ALETA DENTADA”
que viola os direitos garantidos pela patente BR 202019011978-6, de sua titularidade, e pleiteia, em caráter liminar, a imediata cessação da prática.

A decisão agravada indeferiu o pedido autoral porque, segundo o magistrado, “
apesar da relevância dos argumentos expostos pelo autor, entendo necessário oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, especialmente para comparação entre o produto patenteado e aquele supostamente vendido pela requerida, a fim de garantir elementos que evidenciem a violação dos direitos da propriedade industrial, motivo pelo qual carece a devida instrução processual para dirimir essas questões, afinal, a prova juntada na exordial é unilateral
” (cf. Id. n. 169638668).

No presente recurso, a agravante discorre longamente sobre a patente do produto e sobre a similaridade do produto que vem sendo fabricado pela parte agravada, mas, como se vê, a decisão agravada adotou como fundamento para o indeferimento do pedido o fato de o processo ainda estar em momento inicial, sendo necessário oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória para, então, obter elementos que evidenciem a violação dos direitos de propriedade industrial, ou seja, o magistrado compreendeu que ainda é cedo para dizer se houve ou não violação aos direitos alegados pela agravante.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes dois requisitos:
(i)
a probabilidade do direito e
(ii)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, o § 3o do referido artigo prevê que essa medida não deve ser concedida caso exista perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, embora a tese apresentada pela autora seja relevante, não há como negar que a análise dos fatos depende de
maior dilação probatória
, especialmente em relação à comparação técnica entre o produto alegadamente violador e a patente protegida, afinal, como bem pontuado na decisão agravada, a prova apresentada nos autos é unilateral, o que exige a produção de prova técnica para verificar a existência de eventual contrafação.

Em se tratando de ações que envolvem direitos de propriedade industrial, como o caso em tela, é necessária a produção de
prova técnica
para verificar se há uso indevido de tecnologia patenteada, já que a antecipação dos efeitos da tutela antes da realização de perícia e da manifestação da parte contrária pode acarretar risco de dano irreversível à parte requerida, caso ao final se conclua pela inexistência de violação.

Ademais, embora diga que a “
antecipação da tutela inibitória tem ainda o condão de minimizar os lucros cessantes da Agravante, haja vista a concorrência desleal deletéria praticada pela Agravada, que vem açambarcando seus clientes, fazendo com que a Agravante perca mercado, já que se tratam de empresas que concorrem diretamente
” (cf. Id. n. 245989699 – p. 14), tal argumento, por si só, não justifica que, sem a realização de perícia técnica, seja a agravada impedida de produzir fabricar determinado produto.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025